Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RÉU: JOSE MARIA DA CUNHA D E S P A C H O Diante da comprovação de sustentação oral, junto ao Superior Tribunal de Justiça, na mesma data da Sessão Telepresencial, por parte do patrono da autora, bem como a inexistência de liminar a obstar o Cumprimento de Sentença na origem, o qual não possui nenhuma trava, ao menos decorrente desta Rescisória, para prosseguir, a afastar qualquer prejuízo ao réu, DEFIRO o requerimento processual de adiamento. Inclua-se na próxima Sessão Telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator